Tribunal: TJES
Processo: 0000243-71.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000243-71.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTILEA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000243-71.2022.8.08.0034

RECORRENTES:
RUTILEA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA, ELISABETH PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA, ELIEUZA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidoras públicas contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança referente à progressão funcional no Município de Ponto Belo. As recorrentes alegam contradição na sentença, sustentando possuir direito ao benefício independentemente da comprovação detalhada de requisitos subjetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as servidoras preencheram os requisitos cumulativos (estágio probatório, avaliação de desempenho e interstício temporal) estabelecidos pela Lei Municipal nº 527/2019 para a concessão da progressão funcional, e se houve o cumprimento do ônus probatório pelas autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de progressão funcional não é automática, dependendo do preenchimento de requisitos específicos previstos nos artigos 26 e 27 da Lei Municipal nº 527/2019, tais como avaliação de desempenho apta e inexistência de penalidades administrativas.

Compete à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, as recorrentes limitaram-se à juntada de recibos de pagamento, ausentes fichas funcionais ou certidões municipais que atestassem o cumprimento dos critérios legais.

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A progressão funcional de servidor público não é automática, dependendo da comprovação do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na legislação de regência. 2. É da parte autora o ónus de comprovar o cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos para a progressão funcional, nos termos do art. 373, I, do CPC, não bastando para tal fim a mera juntada de contracheques."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 527/2019, arts. 25, 26 e 27;

CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As autoras
RUTILEA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA, ELISABETH PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA, ELIEUZA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA

interpuseram recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE PONTO BELO
, que julgou improcedente o pedido inicial (ID 16790859).

Em sede recursal (ID 16790861), as autoras sustentam que a sentença é contraditória, pois reconheceu seu direito, porém negou o pagamento em função da não demonstração dos requisitos subjetivos.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16790863).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro do pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelas autoras.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Pois bem. A
Lei Municipal nº 527/2019
dispõe sobre a reestruturação do Quadro Permanente de Cargos e Funções de Confiança dos Servidores do Município de Ponto Belo, estabelecendo as normas e critérios para a progressão funcional no âmbito da Administração Pública Municipal, nos seguintes termos:

Art. 26 – Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I – Ter cumprido o estágio probatório e ter sido considerado apto, mediante avaliação de desempenho, com critérios fixados em normativo;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre, para sua primeira progressão, incluindo o período legal do estágio probatório para contagem de prazo e, de 02 (dois) anos para as demais;

Art. 27 – A progressão é adquirida durante a permanência do servidor em um mesmo padrão de vencimento, sem que tenha ocorrido penalidade administrativa durante o lapso temporal a que se refere o inciso II do artigo anterior, combinado com o artigo 25 desta Lei.

Existem requisitos específicos para a concessão da progressão funcional, dentre os quais se destacam a avaliação de desempenho, o tempo de permanência no mesmo padrão de vencimento e a inexistência de penalidades, nos termos dos arts. 25 a 27 da referida Lei.

Do exame atento do acervo probatório, verifico que as autoras se limitaram a juntar apenas o recibo de pagamento de salário (fls. 07, 09, 11 e 13), sem anexar nada que comprove o tempo de serviço prestado, fichas funcionais, financeiras ou certidões expedidas pela municipalidade. Não há contradição, eis que a progressão não é automática.

Dessa forma, constata-se que as recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECURSO INOMINADO Nº
0000243-71.2022.8.08.0034

RECORRENTES:
RUTILEA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA, ELISABETH PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA, ELIEUZA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE PONTO BELO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ VOGAL:
JUIZ DE DIREITO RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PONTO BELO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. BIÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. REQUISITOS SUBJETIVOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA PELO SERVIDOR. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, DO CPC). PRESUNÇÃO DE APTIDÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO STJ (RMS 53.884/GO). DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO DIVERGENTE

Peço máxima vênia ao eminente Juiz Relator, Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, para divergir do seu judicioso voto, por entender que o caso em apreço demanda solução diversa, à luz da distribuição do ônus da prova e da jurisprudência consolidada acerca da omissão administrativa nas progressões funcionais.
O cerne da controvérsia reside na exigência legal de avaliação de desempenho e ausência de penalidades como requisitos para a progressão funcional (arts. 26 e 27 da Lei Municipal nº 527/2019), e de quem seria o ônus probatório quanto a tais elementos.

O eminente Relator fundamentou seu voto na premissa de que a progressão não é automática e que competiria às recorrentes, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos subjetivos. Contudo, com o devido respeito, ouso discordar dessa conclusão.

As autoras comprovaram, por meio dos contracheques e documentos anexos à exordial, o vínculo efetivo e o preenchimento do lapso temporal (critério objetivo) exigido pela lei. No que tange aos critérios subjetivos (aprovação em avaliação de desempenho e ausência de penalidade disciplinar), trata-se de informações cujos registros encontram-se sob o monopólio e guarda exclusiva da Administração Pública Municipal.

Exigir que o servidor faça prova documental de uma avaliação de desempenho que
a própria Administração foi omissa em instituir e realizar
equivale a exigir a produção de "prova diabólica", o que é rechaçado pelo nosso ordenamento processual. O Município de Ponto Belo não implementou a Comissão de Desenvolvimento Funcional a tempo e modo, furtando-se de seu dever-poder de avaliar seus servidores.

Sendo assim, eventual reprovação em estágio probatório, inaptidão em avaliação de desempenho ou existência de penalidade administrativa configuram
fatos impeditivos
do direito das autoras. Por tal razão, o ônus de comprová-los incumbia ao Município recorrido, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu em momento algum, limitando-se a apresentar defesas genéricas.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode constituir óbice ao direito subjetivo do servidor à progressão. Neste sentido, (
RMS 53.884/GO
Rel. Min. Herman Benjamin):
“sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão”
.

De tal modo, a inércia estatal atrai a presunção legal de aptidão e torna a progressão pautada eminentemente no critério temporal (já demonstrado), uma vez que o ente público não pode ser beneficiado por sua própria torpeza
.

Ressalto, inclusive, que a 1ª Turma Recursal deste egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre caso idêntico envolvendo a mesma Lei e o mesmo Município (Recurso Inominado nº 0000162-25.2022.8.08.0034), oportunidade em que deu provimento ao apelo dos servidores, reconhecendo o direito à progressão diante da referida omissão administrativa. Assim, e também para preservar a isonomia e a segurança jurídica (art. 926 do CPC), o mesmo tratamento deve ser assegurado às presentes recorrentes.

DISPOSITIVO

Por tais razões, rogando renovada vênia ao eminente Relator,
VOTO CONHECENDO
do Recurso Inominado e
DANDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de:

a)
Reformar a sentença de piso
e julgar procedentes os pedidos iniciais;

b)
Condenar o Município de Ponto Belo na obrigação de fazer
, consistente em proceder ao enquadramento das autoras na tabela do Anexo III da Lei Municipal nº 527/2019, efetuando as progressões funcionais correspondentes ao tempo de serviço (biênios);

c)
Condenar o Município de Ponto Belo na obrigação de pagar
, retroativamente, as diferenças salariais advindas da progressão/enquadramento, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula
85 do STJ). Sobre os valores atrasados, deverão incidir IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, a partir de quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC (EC 113/2021).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito Vogal